Tribunal: TJDFT
Processo: 0003499-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima tem fundamental importância, ainda mais quando há reconhecimento do acusado.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir da palavra da vítima, como também das testemunhas. Ademais, o apelante foi preso em flagrante logo após o cometimento do crime, na posse da res furtiva, sendo que foi prontamente reconhecido pela vítima. Portanto, afasta-se o pleito absolutório.
4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.